Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008826-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ANTONIO TIAGO DA COSTA - CPF: 822.707.081-72 (AGRAVANTE), HIPERPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.425.093/0001-57 (AGRAVADO), FUNDACAO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA SHALOM - CNPJ: 01.719.252/0001-38 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA - CPF: 032.619.981-05 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008826-44.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ANTONIO TIAGO DA COSTA.

AGRAVADOS: HIPERPLAN CORRETIRA DE SEGUROS LTDA, FUNDAÇÃO DE RADIOFUSÃO EDUCATIVA SHALOM E HENRIQUE DA SILVA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. PROVA SOB POSSE EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. ANTECIPAÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão que indeferiu, na origem, o pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória fundada em relação de consumo, sob o fundamento de que tal redistribuição deveria ocorrer somente em fase posterior do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o deferimento antecipado da inversão do ônus da prova, por meio de tutela de urgência recursal, em demanda de consumo, diante da hipossuficiência informacional do consumidor e da verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir

3. O art. 6o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência, sendo medida compatível com a fase inicial do processo e passível de concessão por decisão interlocutória.

4. A documentação constante nos autos, inclusive reclamação administrativa no PROCON, e a constatação de que os registros necessários à comprovação da tese defensiva estão exclusivamente sob a guarda das empresas rés, demonstram a plausibilidade do direito alegado e a desvantagem técnica do consumidor.

5. A medida não ofende o contraditório nem acarreta prejuízo às partes adversas, podendo ser revista a qualquer tempo, à luz de novos elementos trazidos na instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Admite-se, em sede de tutela de urgência recursal, o deferimento antecipado da inversão do ônus da prova em ações de consumo, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008826-44.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ANTONIO TIAGO DA COSTA.

AGRAVADOS: HIPERPLAN CORRETIRA DE SEGUROS LTDA, FUNDAÇÃO DE RADIOFUSÃO EDUCATIVA SHALOM E HENRIQUE DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTONIO TIAGO DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
que move em face de
HIPERPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA SHALOM e HENRIQUE DA SILVA
.

A decisão agravada, datada de 25/02/2025,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
que visava à
inversão do ônus da prova
, com fundamento na necessidade de instauração do contraditório e na conveniência de distribuição do ônus probatório apenas em sede de saneamento do feito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que é parte
hipossuficiente
na relação jurídica controvertida, que se amolda a uma típica
relação de consumo
, visto que alegadamente foi vítima de golpe envolvendo os agravados, não tendo logrado êxito na tentativa de resolução administrativa do conflito perante o PROCON.

Alega ainda que os agravados possuem os documentos essenciais à demonstração da verdade dos fatos, em especial quanto à suposta restituição de valores, cujo ônus não pode ser suportado pelo consumidor em tais condições. Requer, assim, o
deferimento da tutela recursal liminar
para que seja
determinada a inversão do ônus da prova
desde já, reformando-se a decisão de primeiro grau.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O recurso comporta conhecimento, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade: tempestividade, regularidade formal e interesse recursal.

No mérito, assiste razão ao agravante.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento circunscreve-se à possibilidade de deferimento antecipado da
inversão do ônus da prova
em ação indenizatória fundada em relação de consumo, por meio de tutela de urgência recursal.

Nos autos da ação originária, o agravante, consumidor, ajuizou demanda contra a HIPERPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, a FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA SHALOM e HENRIQUE DA SILVA, alegando ter sido vítima de golpe envolvendo cobrança indevida ou má prestação de serviço de seguro.

Pleiteou, entre outras medidas, a inversão do ônus probatório, a fim de que os réus fossem compelidos a comprovar a alegada restituição de valores.

O juízo de origem, por decisão interlocutória, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a redistribuição do encargo probatório deve ocorrer apenas após a instauração do contraditório e em momento posterior, notadamente por ocasião do saneamento do feito, nos termos do art. 373 do CPC.

Com efeito, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor
quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiência.

Tal prerrogativa representa desdobramento do princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, condição presumida por força do art. 4o, inciso I, da mesma codificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a inversão pode ser determinada
desde o início do processo
, inclusive mediante decisão interlocutória autônoma, quando se verificam os requisitos legais e se constata o risco de perecimento de prova ou a assimetria técnica ou informacional entre as partes.

Neste ponto, impende consignar que o agravante logrou demonstrar, de maneira minimamente idônea, a verossimilhança das alegações.

A documentação apresentada nos autos, notadamente a reclamação administrativa realizada no PROCON, indica tentativa frustrada de solução extrajudicial. Ademais, o teor da controvérsia revela que os documentos e registros necessários à elucidação dos fatos estão sob a posse exclusiva das rés, o que evidencia a
dificuldade da parte autora em produzir a prova negativa da não devolução de valores
, cujo controle efetivo é atribuído unicamente às empresas.

A verossimilhança das alegações aliada à hipossuficiência informacional e técnica do consumidor autoriza, portanto, o acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, inclusive como medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Ressalte-se, ademais, que a medida pretendida não acarreta prejuízo aos agravados, uma vez que a redistribuição do encargo probatório
não implica julgamento antecipado da causa
, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, sendo possível a revisão da decisão ao longo da instrução, caso sobrevenham novos elementos.

Dispositivo.

Desse modo,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão interlocutória de primeiro grau
, a fim de
deferir o pedido de inversão do ônus da prova em favor do agravante ANTONIO TIAGO DA COSTA
, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025